Tribunal: CARF
Processo: 13888.721982/2013-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13888.721982/2013-11
ACÓRDÃO
9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
21 de março de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
UNIMED DE PIRACICABA SOCIEDADE DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. REVOLVIMENTO DO
ARCABOUÇO FÁTICO-PROBATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente

Fl. 1464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
2
Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Fernanda Melo Leal, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara
Monteiro de Oliveira, Marcos Roberto da Silva, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires
Cartaxo Gomes, Liziane Angelotti Meira (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a) Mauricio
Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão
de recurso voluntário Acórdão no 1301-005.604 (fls. 841/868), e que foi admitido para que seja
rediscutida a seguinte matéria: ressalvados os casos expressos no art. 16, §4o, do Decreto no
70.235, de 1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação, por caracterizar
preclusão e supressão de instância. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos
pontos que interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE (IRRF)
Ano-calendário: 2008
DCOMP. CRÉDITO IRRF DE COOPERATIVA DE SERVIÇOS MÉDICOS.
Há de se reconhecer a parcela de crédito de IRRF de cooperativa, mesmo que o
contribuinte não apresente o Comprovante Anual de Retenção na Fonte, quando
o mesmo demonstra a retenção através de documentação hábil e idônea.
Por outro lado, não se reconhece o crédito de IRRF de cooperativa, quando a
retenção se originou de pagamento de planos de saúde e não há comprovação de
que a receita correspondente foi oferecida à tributação.

A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso voluntário e, no mérito, por maioria de votos, dar-lhe provimento parcial
para reconhecer direito creditório adicional, nos termos do voto condutor.
Vencidos os Conselheiros José Eduardo Dornelas Souza, Bianca Felicia Rothschild e
Lucas Esteves Borges, que davam provimento parcial ao Recurso para retorno do
feito à origem, a fim de que se analisasse o direito creditório como pagamento
indevido. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o Conselheiro
José Eduardo Dornelas Souza. Entretanto, findo o prazo regimental, o Conselheiro
não apresentou a declaração de voto, que deve ser tida como não formulada, nos
termos do §7o do art. 63 do Anexo II da Portaria MF 343/2015 (RICARF). Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o
decidido no Acórdão no 1301-005.597, de 19 de agosto de 2021, prolatado no
julgamento do processo 13888.720051/2013 -98, paradigma ao qual o presente
processo foi vinculado.
Fl. 1465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
3

Os autos foram encaminhados para intimação da PGFN, em 03/11/2021 (conforme
despacho fl. 1.115) que apresentou recurso especial, em 02/12/2021, como atesta o termo à fl.
1.124.

No recurso especial a PGFN alega que o acórdão recorrido teria conferido
interpretação divergente em relação à seguinte matéria: ressalvados os casos expressos no art. 16,
§4o, do Decreto no 70.235, de 1972, não se pode admitir a prova trazida após a impugnação, por
caracterizar preclusão e supressão de instância. Indica como paradigmas o Acórdão no 3403-
002.213 e o Acórdão no 9101-002.890.
Extrai-se do relatório da decisão recorrida que a pessoa jurídica interessada
apresentou PER/DCOMP pretendendo compensar débitos de IRRF incidente sobre rendimentos do
trabalho sem vínculo empregatício com direito creditório decorrente de retenções de imposto de
renda incidente sobre pagamentos efetuados por pessoas jurídicas, nos termos do §1o do artigo
652 do RIR/1999.
O órgão de jurisdição, após a interessada apresentar faturas em mídia e contrato(s)
celebrado(s) com suas fontes pagadoras, em atendimento à intimação, reconheceu parcialmente o
direito creditório e, aviada manifestação de inconformidade, a Autoridade Julgadora de 1a
Instância negou-lhe provimento, em razão da não comprovação das retenções. E, ao julgar o
recurso voluntário, na sistemática de recursos repetitivos, o Colegiado adotou as razões de decidir
do Acórdão Paradigma no 1301-005.597, cujo voto foi transcrito e que, em breve resumo, deu
parcial provimento e reconheceu parcela adicional do direito creditório a título de IRRF, porque a
interessada juntou, ao recurso voluntário, elementos de prova extraídos de sua escrituração
contábil e fiscal, como demonstram os seguintes trechos da decisão atacada:

[...]
Contrariamente ao que restou consignado no Despacho Decisório, a Turma da DRJ
considerou ser possível a comprovação da retenção na fonte através de outros
documentos que não exclusivamente o Comprovante Anual de Retenção na
Fonte, entendimento este pacificado no CARF através da Súmula CARF n. 143,
verbis:
[...]
Todavia, a DRJ concluiu, em síntese, que os documentos apresentados não eram
suficientes para comprovar a retenção, considerou despicienda a conversão do
julgamento em diligência, pois o ônus da prova da existência de crédito incumbe
ao contribuinte, e a documentação necessária já poderia ter sido juntada na
manifestação. A Recorrente reitera os argumentos despendidos em sua
manifestação, e para contrapor a decisão da DRJ, junta aos autos os Livros Razão,
Fl. 1466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
4
no qual se verificam os valores líquidos recebidos pela Cooperativa, decorrentes
da subtração das importância retidas a título de imposto de renda dos valores
totais de cada fatura (estas já apresentadas na manifestação).
A DRJ citou os documentos que entendeu serem necessários para comprovar a
retenção na fonte e para contrapor essas razões do acórdão recorrido, a
Interessada apresentou Livro Razão, o qual dever ser recebido com fundamento
no art. 16, §4o do Decreto no 70.235/72.
Uma parcela do crédito foi indeferida unicamente pela ausência de comprovação
de retenção. Para esta parcela especificamente, a Recorrente fez a devida
demonstração da retenção, inclusive quanto à escrituração do recebimento
líquido no Livro Razão, no corpo do seu recurso.
[...]
Nesse sentido, considerando que a Unidade de Origem não questionou a
idoneidade das faturas apresentadas, considerando que as faturas foram
devidamente escrituradas no Razão, e considerando que a única razão para a
Autoridade Fiscal indeferir esta parcela do crédito foi a não confirmação da
retenção nas DIRFs das fontes pagadoras, voto por reconhecer esta parcela de
crédito.
[...]

O primeiro paradigma indicado - Acórdão no 3403-002.213 – que pode ser obtido
no sítio do CARF e não se encontra reformado, adotou a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO.
Período de apuração: 01/09/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. PRECLUSÃO.
O art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de
apresentação da prova documental. A análise de documento que já estava
disponível quando da interposição da manifestação de inconformidade,
apresentado pelo postulante somente em sede de recurso voluntário, implica
supressão de instância.
COMPENSAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO. EXISTÊNCIA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO. CASOS
DE DILIGÊNCIA.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Se a verificação da existência e da liquidez for possível a partir da
documentação apresentada pelo postulante, mas demandar procedimento de
verificação fiscal/contábil, cabível a realização de diligência. Não se presta a
diligência a suprir deficiência probatória a cargo do postulante.

Fl. 1467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
5
Neste paradigma apreciou-se DCOMP transmitida em 05/2004 visando
compensação de débito de COFINS com direito creditório a título pagamento indevido ou a maior
também de COFINS, efetuado em 10/2003. O órgão de jurisdição não reconheceu o indébito pois
o DARF que veicularia o recolhimento indevido já se encontrava utilizado (vinculado) em quitações
de outros débitos declaradas em DCTF. O sujeito passivo, frente à indicação de que o crédito não
foi confirmado porque o pagamento alegado como indevido teria sido integralmente utilizado
para quitação de outro débito, alegou erro no preenchimento da DCTF e apresentou retificadora
declarando débito a menor, antes já informado em DIPJ, de maneira a disponibilizar parte do valor
do DARF alegadamente recolhido a maior. Frente à decisão de 1a instância fundamentada na falta
de apresentação dos registros contábeis de suporte da apuração do débito minorado, o sujeito
passivo apresentou, em recurso voluntário, balancete contábil acerca do qual o Colegiado assim se
manifestou:

[...]
Agora, em sede de recurso voluntário, a empresa apresenta adicionalmente seu
Balancete referente ao período em análise (fls. 106 a 124), alegando que busca
comprovar definitivamente o erro já apontado na peça impugnatória.
O documento apresentado, contudo, encontra-se fora do universo contemplado
pelo art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972, pois já estava disponível (e podia
ser apresentado) desde a manifestação de inconformidade. O referido parágrafo
do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 dispõe sobre o momento de apresentação
da prova documental. A análise do documento (repita-se, já disponível quando da
manifestação de inconformidade) apresentado em sede de recurso voluntário
implicaria supressão de instância.
Incumbe ao postulante a prova da existência e da liquidez do crédito utilizado na
compensação. Constando na manifestação de inconformidade os documentos
necessários à prova do direito creditório alegado, imperiosa a declaração da
procedência do pedido. Não havendo na manifestação de inconformidade a
apresentação de documentos que atestem um mínimo de liquidez e certeza no
direito creditório, incabível acatar-se o pleito. E, por fim, havendo elementos que
apontem para a procedência do alegado, mas que suscitem dúvida do julgador
quanto a algum aspecto relativo à existência ou à liquidez do crédito, cabível seria
a baixa em diligência para saná-la. Não se presta, entretanto, a diligência, para
suprir deficiência probatória a cargo do postulante.
Em sede de recurso voluntário, igualmente estreito é o leque de opções. E agrega-
se um limitador adicional: a impossibilidade de inovação probatória, fora das
hipóteses de que trata o art. 16, § 4o do Decreto no 70.235/1972.
[...]
A comparação entre este paradigma e o acórdão recorrido evidencia que, em
ambos os casos, os sujeitos passivos fizeram alegações e trouxeram informações em sede de
Fl. 1468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
6
manifestação de inconformidade que foram reputadas insuficientes para validação do crédito
indicado em compensação. Diante da decisão de 1a instância, os sujeitos passivos
complementaram a prova inicial apresentando documentos da escrituração contábil que já
poderiam ter sido apresentados à época da impugnação. Para o acórdão recorrido este aspecto –
apresentação somente em sede de recurso voluntário de elemento da escrituração contábil e
fiscal que já poderia ter sido apresentado em manifestação de inconformidade - não foi relevante.
Diversamente, para o paradigma, este mesmo fato foi determinante para levar o Colegiado a
concluir pela impossibilidade da análise dos elementos de prova somente apresentados em sede
de recurso voluntário.
Resta, portanto, caracterizada a divergência relativamente ao paradigma de no
3403-002.213.
O segundo paradigma também pode ser obtido no sítio do CARF e não se encontra
reformado. A decisão teve a seguinte ementa:

Acórdão no 9101-002.890
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008, 2009
RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
Para que um colegiado tenha interpretado a legislação de forma divergente de
outro, é necessário que ambos tenham analisado fatos semelhantes. Se há
peculiaridades em um caso concreto, que motivaram o colegiado a adotar
determinado posicionamento, e essa peculiaridade não ocorre nos casos trazidos
como paradigma, não se pode dizer que há divergência de entendimento apta
para se admitir recurso especial.
PRECLUSÃO DE INSTÂNCIA.
Ressalvado os casos expressos no art. 16, § 4o, do Decreto no 70.235, de 1972,
não se pode admitir a prova trazida após a impugnação
Extrai-se do relatório paradigma que ali foram apreciados autos de infração
exigindo IRPJ e CSLL com acréscimo de multa isolada, multa de ofício e juros. A infração principal
lançada foi a de falta de adição ao lucro real, e à base de cálculo da CSLL, de despesas indedutíveis
relativas à amortização de ágio. A Fiscalização analisou os efeitos tributários relativos à
reorganização societária ocorrida quando da aquisição de mais uma parte da operação de cartões
de crédito da empresa Credicard pelo Grupo Itaú, que era de titularidade dos Grupos Itaú, Citibank
e Unibanco e concluiu pela diferença entre um primeiro ágio, apurado em 2004, e um segundo,
calculado em 2006, apesar de serem do mesmo valor. Concluiu não ser possível admitir que o
fundamento do primeiro ágio fosse a rentabilidade futura, pois o laudo de avaliação que assim o
classificou foi elaborado somente em 2006. Já o segundo ágio também não poderia ter sua
Fl. 1469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
7
dedutibilidade admitida, por ter se dado entre sociedades ligadas, todas sob o comando do Grupo
ITAÚ, configurando-se assim, um ágio interno.
A Turma a quo do CARF entendeu, primeiramente, que poderiam ser aceitos novos
documentos, ainda que apresentados somente por ocasião de sustentação oral em sessão de
julgamento do Recurso Voluntário. Consignou que não haveria impedimentos legais de que o
laudo fosse apresentado posteriormente, desde que houvesse demonstração da rentabilidade
futura em demonstrações contemporâneas ao surgimento do primeiro ágio de 2004 e, com base
nas provas carreadas aos autos, julgou comprovado que o ágio de 2004 estava fundamentado na
rentabilidade futura, afastando a autuação relativamente a essa parte. Desfez, ainda, outro
fundamento da autuação que alegava diferença entre os ágios de 2004 e 2006.
Acatando o propósito dessas operações. Contudo, ainda que admitindo a validade
das operações que permitiram o aproveitamento do ágio pelo Itaú Cartões, não concordou com a
dedução em sua integralidade. Foram ainda exoneradas as multas isoladas.
Com o manejo de recurso especial pela PGFN os autos subiram e a CSRF proferiu o
paradigma ora analisado. A PGFN invocou divergência no tocante à possibilidade de juntada
posterior de documentos não apresentados em impugnação e supressão de instância. No voto
proferido no paradigma a Relatora explicou que a interessada foi por diversas vezes intimada a
apresentar laudo de avaliação de rentabilidade futura contemporâneo ao ágio, pois o laudo que
havia apresentado para avaliar a “rentabilidade futura” de um ágio apurado em 2004, datava de
2006.
O processo seguiu seu curso e mesmo com a apresentação de impugnação e de
recurso voluntário a interessada esquivou-se de apresentar o laudo contemporâneo reclamado,
somente o fazendo com a apresentação de memoriais por ocasião da sessão de julgamento do
recurso voluntário. Nessa ocasião o Colegiado a quo conheceu do laudo, por entender que tal
prova veio contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. Entendeu, o Colegiado a
quo, que a contribuinte trouxe o laudo contemporâneo depois de analisar os argumentos do
julgador da DRJ em São Paulo/SPI, que não lhe foram favoráveis. Esses argumentos do julgador da
DRJ/SPI, então, seriam os "fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos."
Mas a CSRF reformou a decisão, registrando todas as intimações lavradas pela
auditoria fiscal reclamando o laudo contemporâneo, bem como o que decidiu a Autoridade
Julgadora de 1a Instância, demonstrando que desde a acusação fiscal até o julgamento da
impugnação pela DRJ em São Paulo/SPI, deixou-se claro que os laudos apresentados não se
prestavam a comprovar a avaliação de rentabilidade futura de uma operação feita em 2004, já que
elaborados somente em 2006.
Este paradigma também é apto a caracterizar a divergência porque, frente a
situação fática similar – complementação de prova com a apresentação, somente em sede de
recurso voluntário, de documentos da escrituração contábil que já poderiam ter sido
Fl. 1470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
8
apresentados à época da impugnação – deduziu tese divergente daquela encampada pelo acórdão
recorrido, qual seja, tais provas são preclusas e não devem ser conhecidas.
Demonstrada a divergência, deve ser dado seguimento ao recurso especial.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
No entender desta relatora, ao efetuar cautelosamente o cotejo entre o recorrido e
os paradigmas, não consigo vislumbrar dissidio jurisprudencial assentado que seja apto a admitir o
manejo especial. Explico.
Ao analisar o recorrido, parece claro que a discussão ali travada se limita a
compensação de crédito de IRRF de cooperativas. O Despacho Decisório, elaborado manualmente,
reconheceu parcialmente a existência de direito creditório. A parcela que foi indeferida teve como
justificativa a falta de comprovação de retenção na fonte.
Por conseguinte, o Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, a
qual foi julgada improcedente pela Turma da DRJ, pois quanto à parcela da WMS Supermercados,
entendeu aquele Colegiado a despeito da apresentação do Comprovantes Anual de Retenção na
Fonte, a retenção poderia ser poderia ter sido provada através da apresentação cumulativa dos
seguintes documentos: nota fiscal, lançamento contábil da nota fiscal, contrato de prestação de
serviço ou semelhante e comprovação do efetivo recebimento por extrato bancário ou
lançamento contábil da movimentação financeira. Não obstante, o Contribuinte apresentou
apenas a nota fiscal e uma planilha. Ainda irresignada, a Interessada interpôs recurso.
Em sede de recurso, a Recorrente informa que requereu extratos bancários junto à
Instituição Financeira, os quais não foram entregues em tempo hábil para a interposição do
recurso. O colegiado manifestou conclusão no sentido de que considerando que a Unidade de
Origem não questionou a idoneidade das faturas apresentadas, considerando que as faturas foram
devidamente escrituradas no Razão, e considerando que a única razão para a Autoridade Fiscal
indeferir esta parcela do crédito foi a não confirmação da retenção nas DIRFs das fontes
pagadoras, deveria ser reconhecida a parcela do crédito.
Em tal espeque, percebe-se que a discussão no recorrido é focada na comprovação
efetiva da retenção para ser compensada.
Fl. 1471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.732 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 13888.721982/2013-11
9

Tendo em vista que tanto a matéria devolvida quanto os paradigmas versam sobre
possível admissão de prova trazida após a impugnação (por caracterizar preclusão e supressão de
instância), mas o recorrido não aprofunda nessa discussão, entendo que não deve ser conhecido
do recurso em voga.
Repita-se, para que fique claro. No recorrido, simplesmente foram aceitos os
documentos trazidos, por entender o colegiado que a DRJ não acatou a compensação por falta de
comprovação de retenção na fonte. Cita documentos que poderiam comprovar. O colegiado
apenas analisou os documentos apresentados, e entendeu que restou provada a retenção para se
efetuar a compensação. Analisa as provas no caso concreto. Para chegar a conclusão de que
restou comprovada a retenção, teve que analisar as provas.
Então não há similitude e há também analise probatória. As situações são distintas,
e com suas peculiaridades. E, mesmo que se entendesse que seriam similares, exigiria um
revolvimento probatório que não é possível nessa instancia.
Desta feita, voto por não conhecer do Recurso especial da Fazenda Nacional. Caso
vencida, passo a análise do mérito.

2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 1472
DF CARF MF
Original